Tribunal: TJES
Processo: 5003098-47.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003098-47.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA RAMOS OLIVEIRA
RECORRIDO: GENIMARIO DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003098-47.2022.8.08.0030

RECTE.:
ELIANA RAMOS OLIVEIRA

RECDO.:
GENIMARIO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese da parte autora

O autor relata que foi vítima de acidente causado pela ré, que desobedeceu a sinalização com placa de regulamentação “PARE” na Av. Governador Lindenberg e colidiu seu veículo com o do autor. Aduz ter suportado prejuízo material e imaterial, diante da suspensão inesperada de seu trabalho, em função do conserto do carro, cuja reparação no veículo se estendeu pelo período de 27.02.2020 a 30.04.2020, deixando de auferir neste tempo aproximadamente R$ 9.602,40, além dos danos emergentes sofridos, que foram os reparos necessários em seu automóvel na quantia de R$ 1.788,00, além dos danos de ordem extrapatrimonial, motivo pelo qual requer, em juízo, o pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Ao ID. 4434710, apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela ré, onde pugna pelo seu desprovimento.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4434707), pugnando preliminarmente pela concessão da justiça gratuita. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedente o pedido autoral de indenização por danos materiais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4434705) dispôs que:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a requerida a pagar a parte autora a título de danos materiais o valor de R$ 1.788,00 (um mil, setecentos e oitenta e oito reais), valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do efetivo prejuízo e juros de mora, a partir da citação. b) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado pela recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma manutenção integral da sentença impugnada.

Nas demandas envolvendo acidente de trânsito, não há configuração de dano moral decorrente da ocorrência do simples acidente, haja que a referida situação já é previsível, derivada da própria periculosidade inerente a atividade de direção de veículo automotor.

Necessário, portanto, a demonstração do dano extrapatrimonial, o que no caso em comento verifico nos autos. Mesmo que o recorrente tenha reconhecido, extrajudicialmente, a culpa no acidente de trânsito, o mesmo não atuou efetivamente para minorar os danos materiais causados ao recorrido.

Diferentemente do alegado em sede recursal, o recorrido tentou oportunizar ao recorrente outra forma de pagamento da franquia do seguro do veículo, após este informar que não tinha condições de pagá-la a vista, empurrando para quem não dera causa ao acidente o prejuízo suportado.

A referida situação é capaz de causar revolta e angústia, eis que não houve qualquer intransigência do recorrido, mas, muito pelo contrário, tentou-se a todo custo uma forma de recebimento dos valores para evitar o ajuizamento da demanda, tendo o recorrente optado pelo decurso do tempo como uma forma de escapar de suas responsabilidades.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sob o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)